Tribunal: TJES
Processo: 5004586-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004586-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH e outros
AGRAVADO: ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas,
verifica-se
que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
não se trata de omissão,
eis que
já foi devidamente explicitado acerca da necessidade de juntada dos documentos obrigatórios –
in casu

cópia da petição do agravo de instrumento, art. 1018, caput do CPC –
que, mesmo após a oportunização, o vício não foi sanado, especialmente
porque tramitavam em meio físico.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004586-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH, JORGE CHAIBAN EL KAREH

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
AGRAVADO: ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS, ELZI PEDRO DOS SANTOS, LUCIANA BIANCHI DOS SANTOS, ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807
Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807
Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807
Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807

VOTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de que o julgado atacado é
omisso
(i)
quanto
ao efetivo saneamento de irregularidades processuais; (ii) não enfrentamento das razões do agravo interno; (
iii
)
ausência de análise dos precedentes.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque não se trata de omissão, eis que já foi devidamente explicitado acerca da necessidade de juntada dos documentos obrigatórios –
in casu

cópia da petição do agravo de instrumento, art. 1018, caput do CPC –
que, mesmo após a oportunização, o vício não foi sanado, especialmente
porque tramitavam em meio físico.

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.